Tribunal: CARF
Processo: 11128.724107/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/04/2013
PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PRAZO. MULTA. NÃO OCORRÊNCIA.
A prestação de informação, dentro do prazo legal, não tipifica a multa prevista no art. 107, IV, f do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.724107/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.473 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
ECOPORTO SANTOS S.A. (TECONDI TERMINAL PARA CONTEINERES
DA MARGEM DIREITA S.A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/04/2013
PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
PRAZO.
MULTA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
A prestação de informação, dentro do prazo legal, não tipifica a multa prevista
no art. 107, IV, “f” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/03.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.724107/2013-50
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.473 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724107/2013-50

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 104-000.582, proferido pela 8a Turma da DRJ04, na sessão de 2 de
setembro de 2020, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Versa o processo administrativo sobre auto de infração por deixar de prestar
informações nos sistemas informatizados da Receita Federal sobre armazenamento de cargas,
com aplicação da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "f" do Decreto-Lei no 37/66.
A impugnação defendia, conforme relatório do Acórdão recorrido, os seguintes
argumentos:

Que a impugnante informou à RFB o recolhimento da carga acondicionada no
contêiner PCIU285457-0 quando ingressou no terminal em 21/09/2011 por meio da
Guia de Movimentação de Contêiner Importação GMCI 449483-8/2011, e sua presença
foi gerada imediatamente após a recepção da carga armazenada em 22/09/2011, às
08:58h, com CE Mercante no 31032008151105165660133.

Que após prestação de informação o consignatário TOL ASSESSORIA
ADUANEIRA E LOGÍSTICA DETRANSPORTE LTDA. gozava de 45 (quarenta e cinco)
dias para iniciar o despacho de importação, conforme art.642 do Regulamento
Aduaneiro.

Na inocorrência do despacho de importação no prazo legal, a impugnante
emitiu a Ficha de Mercadoria Abandonada (FMA) no 134/2011, em 20/12/2011, nos
termos do Decreto-Lei no 1.455/1976. Assim, em função da desconsolidação no sistema
com alteração de número de BL e Importador ocorrida em 27/12/2011, cancelou-se a
FMA no 134/2011, que foi substituída pela FMA no 136/2011, de 27/12/2011, conforme
informado à Receita Federal, que em 29/12/2011 autorizou o registro da DI no
11/2461123-3, desembaraçada em 13/01/2012.

Que não há de se imputar descumprimento ao art. 35 da IN RFB 800/07, nem
tampouco ao art. 5° da IN SRF 680/06, quer porque houve a prestação de informação
no sistema do armazenamento da carga quando de sua entrada através da GMCI, quer
porque a própria autuante reconheceu a declaração de abandono da mercadoria por
meio de FMA no 134/2011 e 136/2011.

Que ainda teria a seu favor a denúncia espontânea ocorrida com o
reconhecimento da autoridade acerca da FMA no 134/2001 e 136/2011 antes do início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada à
suposta infração, nos termos do art.102, §2o do Decreto-Lei no 37/66.

Que tendo em vista a ausência de intuito fraudulento, merece a conversão da
multa de R$ 5.000 aplicada para a correspondente multa de R$200, nos termos do
art.729, II do Decreto no 6.759/2009.
O julgador a quo manifestou pela improcedência do pleito da Recorrente,
consignando a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.473 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724107/2013-50

Data do Fato Gerador: 10/04/2013.
EMENTA:
CONTROLE ADUANEIRO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO NA FORMA E PRAZO ESTABELECIDOS.
Constitui infração administrativa aplicada ao depositário ou ao operador portuário, a
não prestação, na forma e prazo estabelecidos, de informação sobre carga armazenada
ou sob sua responsabilidade, conforme previsto no Decreto- Lei no 37/66, art.107, IV,
“f”, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada,
a
Recorrente
interpôs
Recurso
Voluntário,
alegando,
preliminarmente, a nulidade da decisão por prescrição intercorrente e, no mérito, a
improcedência do auto de infração, por não ter sido descumprida da imposição legal, nos termos
do art. 35, p. único, inciso II da IN/RFB n. 800/07, bem assim ter prestado a informação quando
do ingresso em suas dependências através da GMCI n. 449483-8/2011 e, sobretudo, em função
do reconhecimento de sua existência através da FMA n. 134/2011 e 136/2011, excluindo a
aplicação da penalidade por suposta infração administrativa, nos termos do art. 102, § 2o do
Decreto-Lei no 37 de 1966.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.

Da preliminar
Da prescrição intercorrente
Na esfera do processo administrativo fiscal, a matéria relativa à prescrição
intercorrente − perda da possibilidade de se exigir o direito durante o curso do procedimento − já
se encontra pacificada por meio da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Encontrando-se a exigência do crédito tributário submetida ao procedimento
previsto no Decreto no 70.235/1972, considero descaber maior debate sobre o assunto nesta
seara, haja vista que o entendimento encerrado na Súmula em menção é de observância
obrigatória não apenas em sede deste Colegiado, mas na Administração Tributária Federal em
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.473 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724107/2013-50

geral, tendo sido, ademais, editada na esteira de toda uma jurisprudência já antes reiterada e
consolidada sobre o tema no CARF.
Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

Do mérito
O processo versa, como visto, sobre auto de infração para a constituição da multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “f", do Decreto-Lei n° 37/66, alterado pelo artigo 77 da
Lei n° 10.833/2003, em face da falta de prestação de informação sobre carga armazenada no
prazo legal.
O ponto central do litígio reside em saber se ocorreu, de fato, a infração que levou
à aplicação da multa ora contestada.
A Fiscalização aduz que a carga acobertada pelo CE Master no 151105165660133
e com CE House no 151105170054653, com entrada desde 21.09.2011 no recinto TECONDI -
TERMINAL DE CONT. MAGEM DIREITA S/A, não havia sido informada no sistema
Siscomex Carga no prazo determinado, caracterizando o descumprimento da obrigação acessória
prevista no art. 35 da IN RFB no 800/2007 c/c art. 5o da IN SRF no 680/2006, abaixo
reproduzidos:
IN RFB no 800/2007:
Art. 35. O depositário de mercadoria procedente do exterior pela via marítima, fluvial
ou lacustre deverá informar, no sistema, o armazenamento da carga destinada ao seu
recinto.
IN SRF no 680/2006:
Art. 5o O depositário de mercadoria sob controle aduaneiro, na importação, deverá
informar à SRF, de forma imediata, sobre a disponibilidade da carga recolhida sob sua
custódia em local ou recinto alfandegado, de zona primária ou secundária, mediante
indicação do correspondente Número Identificador da Carga (NIC)
Por sua vez, a Recorrente defende que a mercadoria referente ao HBL de CE
151105170054653, após a descarga, deveria seguir o trânsito aduaneiro para, no local de destino,
ser processado o despacho de importação. Prova disto é o que consta da consulta do BL
KHHSSZ110000048, constante da DTE 17889-1/2011.
Narra que a razão pela qual se prevê a exceção da necessidade de se prestar a
informação do número identificador da carga (NIC) anterior à custódia da Recorrente, com
tratamento de “carga pátio”, conforme prevê o art. 35, p. único, inciso II da IN RFB n. 800/07:
Art. 35. O depositário de mercadoria procedente do exterior pela via marítima, fluvial
ou lacustre deverá informar, no sistema, o armazenamento da carga destinada ao seu
recinto.
Parágrafo único. Enquanto a função de controle de armazenamento não estiver
disponível no Siscomex Carga, a informação do número identificador da carga (NIC)
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.473 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724107/2013-50

sob a sua custódia deverá ser prestada pelo depositário, no Siscomex Presença de
Carga, exceto nos casos de carga:
Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
I - em baldeação para outra embarcação, como complementação do seu transporte
internacional; e
II - não armazenada no local de descarga, com tratamento de "carga pátio" no
Siscomex Trânsito.
Expõe que informou à RFB o ingresso da carga acondicionada no contêiner
PCIU285457-0 no terminal em 21.09.2011, por meio da Guia de Movimentação de Contêiner
Importação GMCI 449483-8/2011, com presença gerada imediatamente após a recepção da
carga armazenada em 22.09.2011, às 08:58h, com CE Mercante no 31032008151105165660133.
Traz tela do Siscomex Mantra Importação que comprova que prestou informação
sobre a carga depositada no dia 22.09.2011:

Ainda relata:
Com efeito, após a prestação de informação da carga à RFB, o consignatário TOL
ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE LTDA., gozava de 45
(quarenta e cinco) dias para iniciar o despacho de importação, ou seja, obteve um
intervalo para que fosse providenciada a nacionalização das mercadorias, conforme
dispõe o art. 642 do Regulamento Aduaneiro vigente.
Não exercido o despacho de importação no prazo legal, a ora Recorrente emitiu a
Ficha de Mercadoria Abandonada (FMA) no 134/2011 aos 20 de dezembro de 2011,
nos termos do Decreto-lei no 1.455/76.
Em função da desconsolidação no sistema, com alteração de número de BL e
Importador ocorrida aos 27 de dezembro de 2011, a Recorrente cancelou a FMA n.
134/2011, substituindo-a pela FMA n. 136/2011, de 27 de dezembro de 2011, conforme
informado à Receita Federal do Brasil.
Consoante se tem dos documentos disponibilizados no e-CAC, não obstante a notícia
inequívoca da FMA 134/2011, bem assim da 136/2011, a própria Receita Federal
autorizou o Registro da Declaração de importação aos 29 de dezembro de 2011, com o
subsequente desembaraço das mercadorias por meio da DI n. 11/2461123-3 na data do
dia 13 de janeiro de 2012.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.473 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724107/2013-50

Logo, não há que se imputar descumprimento ao art. 35 da IN/RFB 800/07, nem
tampouco ao art. 5o da IN/SRF 680/06, quer porque incidente a exceção do art. 35, p.
único, II da IN/RFB 800/07, com a prestação de informação no sistema do
armazenamento da carga quando de sua entrada através da GMCI tendo, sobretudo, a
própria autuante reconhecido a declaração de abandono da mercadoria por meio de
FMA n. 134/2011 e 136/2011.
De fato, pela legislação aduaneira, o depositário responde pela falta de prestação
da informação da presença de carga no prazo estipulado na legislação. Contudo, creio que, pelo
extrato da tela do Siscomex Mantra e pelas informações prestadas pela Recorrente à Aduana, a
Recorrente não deixou de prestar informação sobre carga armazenada na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
O tema prazo imediato na prestação de informação do depositário já foi discutido
na Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, e com a devida vênia, adoto os dizeres
da nobre julgadora, Daniela Barreto Duante, relatora do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade n° 104-002.598, da sessão de 11 de dezembro de 2020, realizado na 6a Turma da
DRJ04, por bem explicar o significado de prazo imediato:
A Impugnante questiona o termo “imediatamente” do caput do art. 61 acima transcrito,
alegando que há subjetividade na avaliação do tempo de atraso. Diz que a prestação da
informação no sistema demanda um certo tempo, e o atraso pode se configurar por
minutos.
O vocábulo “imediatamente” tem a seguinte definição em dicionário:
1.1 SIGNIFICADO DE IMEDIATAMENTE
Advérbio
De maneira imediata; sem que haja interrupção ou demora. Que ocorre no mesmo
momento; no mesmo instante. Sem intervalos; de maneira consecutiva.
É de se compreender que a norma não delimitou um prazo específico, mensurável,
mas uma ação diligente e tempestiva daquele que deverá prestar a informação, ou
seja, a finalidade a ser alcançada é ação sequencial conclusiva de uma etapa do
trânsito. Trata-se de uma obrigação de fazer instantânea, que se conclui em um só
ato, ou seja, é cumprida imediatamente após sua constituição.
Caso o legislador quisesse, poderia ter optado por colocar na norma uma hora
imediatamente após, ou dia imediatamente após, contudo não o fez e optou por utilizar
um conceito jurídico indeterminado que que não possui significado de caráter prévio
e absoluto, mas, ao contrário, situa-se entre uma zona de certeza positiva e uma zona
de certeza negativa conceitual. E que após uma interpretação sistêmica em face de
realidades concretas, permite que a Autoridade Fiscal escolha, conforme conveniência
e oportunidade administrativas, as opções legalmente admissíveis.
Da mesma forma, em sede de gestão local, poderia haver uma norma interpretativa do
conceito “imediatamente”, contudo em resposta à diligência efetuada no curso deste
processo, foi informado que não havia qualquer norma local da unidade de destino do
trânsito que regulamentasse a operação neste sentido.
Neste contexto, remanesce da norma uma certa margem de opção para se efetivar a
vontade abstrata da lei, devendo-se buscar a melhor medida para o atendimento da
finalidade pública. Assim, a norma, ao utilizar expressões ou termos
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.473 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724107/2013-50

plurissignificativos, gera certa liberdade de escolha para o agente público. Nestas
hipóteses, é possível que, mesmo após a hermenêutica à luz dos princípios integrantes
do regime jurídico administrativo, o conceito ainda comporte vários significados.
defensáveis diante de determinada realidade. Daí poderá resultar discricionariedade
no mandamento do ato ou mesmo na situação fática que autoriza o exercício da
competência pública. Esta é a situação em que o emprego de conceito jurídico
indeterminado resulta em ato discricionário.
Nesse sentido, entende-se que a informação no caso concreto deve ser prestada pelo
depositário em momento subsequente – logo após – a entrada do veículo no recinto
alfandegado. Não se exigindo, por óbvio, a prestação da informação de maneira
concomitante. Por outro lado, o dado fornecido horas ou dias depois não pode ser
considerado imediato ao fato da chegada. E só poderia ser admitido caso houvesse
uma comprovação fática que justificasse tal demora.
A pretensão normativa do termo imediato é refletir o mais próximo possível a
realidade do evento “chegada do veículo”. Assim, é dado ao transportador uma
previsão de chegada com uma margem de tempo razoável para o percurso do trânsito,
considerando-se inclusive as retenções na entrada do gate em virtude de
congestionamentos. Então este deve se adequar ao tempo fornecido e ser diligente para
não ultrapassar o prazo fornecido pela aduana para o trânsito. Da mesma forma, o
depositário deve se preocupar em registrar o mais breve possível a chegada, posto que
a sua ação reflete no processo do regime sob controle aduaneiro.
Também regulamenta a questão o disposto na Instrução Normativa SRF n° 102,
de 20 de setembro de 1994, que disciplina os procedimentos de controle aduaneiro de carga
aérea procedente do exterior e de carga em trânsito pelo território aduaneiro:
Art. 1o O controle de cargas aéreas procedentes do exterior e de cargas em trânsito
pelo território aduaneiro, excetuando-se aquelas controladas pelo Siscomex Trânsito,
será processado através do Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito
e do Armazenamento - Mantra e terá por base os procedimentos estabelecidos por este
Ato.
(...)
Art. 14. O armazenamento de carga e o seu correspondente registro no Sistema
deverão estar concluídos no prazo de doze horas após a chegada do veículo
transportador.
Observa-se, no caso concreto, que a carga ingressou no terminal em 21.09.2011,
às 22h43min, com registro constante no DTE 17889-1/2011, e que a Recorrente realizou a
presença da carga, no sistema Siscomex – Mantra Importação, em 22.09.2011, às
08h58min.
Segundo a Recorrente, o ingresso da carga acondicionada no contêiner
PCIU285457-0 também foi informado à RFB no terminal em 21.09.2011, por meio da Guia de
Movimentação de Contêiner Importação GMCI 449483-8/2011.
Portanto, o que resta comprovado nos autos é a existência de presença da carga
em menos 09 horas após a sua entrada no recinto alfandegado, em procedimento contínuo, com
prazo razoável de conclusão, motivo pelo qual considero que o lançamento está incorretamente
fundamentado em dispositivo que estabelece multa ao depositário pela não prestação de
informação na forma e no prazo previstos em legislação.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.473 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724107/2013-50

Além disso, reitero que há respaldo documental nos autos para as alegações da
Recorrente de que procedeu ao registro tempestivo, ou seja, tão logo a carga seja recolhida ao
recinto alfandegado.
Diante do exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 147
DF CARF MF
Original